Tribunal: TJES
Processo: 5003917-11.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Honorários Periciais
Data de julgamento: 2024-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003917-11.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. ART. 1.030, I, “B”, do CPC. SUBSUNÇÃO AO TEMA 510 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Deve ser mantida a decisão que, em juízo de admissibilidade, nega seguimento a Recurso Especial, por entender pela subsunção da hipótese em debate ao decidido pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.253.844/SC (Tema 510), mesmo porque a Agravante não logrou demonstrar o contrário.

II.
O adiantamento dos honorários periciais dar-se-á pela Fazenda Pública a qual se acha vinculado o Ministério Público, tendo em vista ser inexigível que tal ocorra pelo
Parquet
em ações civis públicas, sendo aplicável, por analogia, a Súmula nº 232 do STJ, mesmo após a vigência do Novo Código de Processo Civil.

III.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
AGRAVO INTERNO
(id. 3915141), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id. 3618040), proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que, nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
manejado contra o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, negou seguimento ao Recurso Especial do ora Recorrente, com base no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, a não aplicação do precedente vinculante firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.253.844/SC (Tema 510), sob o fundamento de que
“a instituição do art. 91 do Código de Processo Civil de 2015 promoveu substanciais modificações referentes ao regime de pagamento dos encargos financeiros relativos às perícias requeridas pela Fazenda Pública, Ministério Público e Defensoria Pública, destacando expressamente a incumbência de adiantamento dos valores por aquele que requerer a prova”
(p. 4).

A Decisão agravada assim está lançada nos autos:

“
DECISÃO

Cuida-se de
recurso especial
por meio do qual pretende,
Estado do Espírito Santo
(Id 2.596.430), ver reformado o acórdão (Id 2.394.161), da Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento.

Irresignado, aduz violação ao artigo 91, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, bem como ao artigo 18 da Lei nº 7.347/85.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id 2.666.659).

À luz do artigo 1.030 do Código de Processo Civil c/c artigo 59 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça, compete ao Vice-Presidente realizar o juízo de admissibilidade dos recursos excepcionais, razão pela qual passo a decidir.

No caso, recurso especial interposto, com fulcro no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, em face do aresto assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – PROVA REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – FUTURO AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ADIANTAMENTO – FAZENDA PÚBLICA – RECURSO DESPROVIDO. A jurisprudência consolidada no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inexigível o adiantamento de honorários periciais pelo Ministério Público em “ações civis públicas”, sendo aplicável, por analogia, a Súmula nº 232, daquela Corte de Justiça, mesmo após a vigência do Novo Código de Processo Civil, razão pela qual o adiantamento dos honorários periciais dar-se-á pela Fazenda Pública ao qual se acha vinculado o Parquet.

Segundo o recorrente,
“não é possível admitir que a responsabilidade do adiantamento da verba honorária pericial continue a ser direcionada a um terceiro que não componha a lide, que no caso dos autos é a Fazenda Pública Estadual”
(fl. 8).

Por outro lado, colhe-se do voto condutor proferido no agravo de instrumento (Id 2.276.653):

[...] o MMº. Juiz de Direito a quo, ao determinar a produção da prova pericial postulada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo na ação judicial de origem, impôs à Fazenda Pública Estadual a obrigação de depositar o valor dos honorários periciais devidos ao
expert
.

Acerca da matéria, a jurisprudência consolidada no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inexigível o adiantamento de honorários periciais pelo Ministério Público em “ações civis públicas”, sendo aplicável, por analogia, a Súmula nº 232, daquela Corte de Justiça, mesmo após a vigência do Novo Código de Processo Civil, razão pela qual o adiantamento dos honorários periciais dar-se-á pela Fazenda Pública ao qual se acha vinculado o
Parquet
. [...].

Sob esse prisma, denota-se que a conclusão alcançada pelo órgão fracionário está em sintonia com a tese firmada pelo Tribunal da Cidadania, sob a sistemática da repetitividade recursal, no julgamento do REsp nº 1.253.844/SC (Tema 510), como se vê a seguir:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA PLENA DO ART. 18 DA LEI N. 7.347/85. ENCARGO TRANSFERIDO À FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 232/STJ, POR ANALOGIA. 1. Trata-se de recurso especial em que se discute a necessidade de adiantamento, pelo Ministério Público, de honorários devidos a perito em Ação Civil Pública. 2. O art. 18 da Lei n. 7.347/85, ao contrário do que afirma o art. 19 do CPC, explica que na ação civil pública não haverá qualquer adiantamento de despesas, tratando como regra geral o que o CPC cuida como exceção. Constitui regramento próprio, que impede que o autor da ação civil pública arque com os ônus periciais e sucumbenciais, ficando afastada, portanto, as regras específicas do Código de Processo Civil. 3.
Não é possível se exigir do Ministério Público o adiantamento de honorários periciais em ações civis públicas. Ocorre que a referida isenção conferida ao Ministério Público em relação ao adiantamento dos honorários periciais não pode obrigar que o perito exerça seu ofício gratuitamente, tampouco transferir ao réu o encargo de financiar ações contra ele movidas. Dessa forma, considera-se aplicável, por analogia, a Súmula n. 232 desta Corte Superior ("A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito"), a determinar que a Fazenda Pública ao qual se acha vinculado o Parquet arque com tais despesas
. Precedentes: EREsp 981949/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/02/2010, DJe 15/08/2011; REsp 1188803/RN, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/05/2010, DJe 21/05/2010; AgRg no REsp 1083170/MA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/04/2010, DJe 29/04/2010; REsp 928397/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/09/2007, DJ 25/09/2007 p. 225; REsp 846.529/MS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2007, DJ 07/05/2007, p. 288. 4. Recurso especial parcialmente provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n. 8/08. (REsp 1253844/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/03/2013, DJe 17/10/2013).

Ademais,
ad argumentandum tantum
, ainda que o recorrente defenda a aplicação do artigo 91 do CPC ao presente caso, verifica-se que a jurisprudência da Corte Cidadã tem se firmado em sentido contrário. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. AÇÃO POPULAR. RESPONSABILIDADE DO ESTADO A QUE ESTIVER VINCULADO O MINISTÉRIO PÚBLICO, AUTOR DA AÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 232/STJ. INAPLICABILIDADE DO ART. 91 DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO NO RESP 1.253.844/SC JULGADO SOB O RITO DOS REPETITIVOS. PRECEDENTES DO STJ.

1. Cuida-se de Agravo Interno contra decisum que conheceu do Agravo para dar provimento ao Recurso Especial. 2. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.253.844/SC, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973 (art. 1.036 do CPC/2015), firmou entendimento de que, em Ação Civil Pública promovida pelo Ministério Público – raciocínio que se estende, por analogia, à Ação Popular –, o adiantamento dos honorários periciais ficará a cargo da Fazenda Pública a que está vinculado o Parquet, pois não é razoável obrigar o perito a exercer seu ofício gratuitamente, tampouco transferir ao réu o encargo de financiar ações contra ele movidas, aplicando-se, por analogia, a orientação da Súmula 232/STJ, in verbis: “A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito”. 3. Por outro lado, cabe destacar que “não se sustenta a tese de aplicação das disposições contidas no art. 91 do Novo CPC, as quais alteraram a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais; isto porque a Lei 7.347/1985 dispõe de regime especial de custas e despesas processuais, e, por conta de sua especialidade, a referida norma se aplica à Ação Civil Pública, derrogadas, no caso concreto, as normas gerais do Código de Processo Civil” (RMS 55.476/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2017).
4. Como se vê, o acórdão decidiu em divergência com o entendimento do STJ, valendo destacar ainda recente precedente, em caso análogo, no qual a Fazenda Pública foi responsabilizada pelo pagamento dos honorários periciais, com enfoque na inaplicabilidade do artigo 91 do Novo CPC. (AgInt no RMS 62.346/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 4/5/2020). No mesmo sentido: AgInt no RMS 59.276/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 5/4/2019, e RMS 59.240/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/4/2019
. 5. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 1768468/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 01/07/2021).

Nesse mesmo sentido: AgInt no RMS 60.339/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 26/08/2020; AgInt no RMS 61.818/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 13/04/2020; AgInt no RMS 59.106/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 21/03/2019; AgInt no RMS 56.454/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 20/06/2018.

Desse modo, o
decisum
objurgado se mostra consonante com o indigitado precedente vinculante (Tema 510/STJ), razão pela qual não merece trânsito a irresignação.

Do exposto
, com arrimo no art. 1.030, I, “b”, do CPC,
nego seguimento ao recurso
.

Intimem-se.

Vitória-ES, 25 de agosto de 2022.

Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Vice-Presidente do TJES
”

No caso, rememoro que, em suas Razões recursais, a ora Agravante sustenta a não aplicação do Precedente Vinculante firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.253.844/SC (Tema 510), sob o fundamento de que
“a instituição do art. 91 do Código de Processo Civil de 2015 promoveu substanciais modificações referentes ao regime de pagamento dos encargos financeiros relativos às perícias requeridas pela Fazenda Pública, Ministério Público e Defensoria Pública, destacando expressamente a incumbência de adiantamento dos valores por aquele que requerer a prova”
.

Entretanto, conforme consignado na Decisão objurgada, o Órgão Fracionário concluiu que o adiantamento dos honorários periciais dar-se-á pela Fazenda Pública ao qual se acha vinculado o Ministério Público, tendo em vista ser inexigível o adiantamento de honorários periciais pelo
Parquet
em ações civis públicas, sendo aplicável, por analogia, a Súmula nº 232, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, mesmo após a vigência do Novo Código de Processo Civil.

Além disso, consoante também afirmado,
“não se sustenta a tese de aplicação das disposições contidas no art. 91 do Novo CPC, as quais alteraram a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais; isto porque a Lei 7.347/1985 dispõe de regime especial de custas e despesas processuais, e, por conta de sua especialidade, a referida norma se aplica à Ação Civil Pública, derrogadas, no caso concreto, as normas gerais do Código de Processo Civil”
(
STJ,
RMS 55.476/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2017).

A propósito, destaco recente julgado da Egrégia Corte Cidadã reafirmando a aplicação do Tema 510 após a vigência do novo Código de Processo Civil:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS PERICIAIS EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. RESPONSABILIDADE. FAZENDA PÚBLICA AO QUAL O ÓRGÃO MINISTERIAL É VINCULADO. INAPLICABILIDADE DO ART. 91 DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO NO RESP 1.253.844/SC JULGADO SOB O RITO DOS REPETITIVOS. PRECEDENTES DO STJ.

I - Na origem, a União interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 16ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará que, em sede de cumprimento de sentença no âmbito de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal contra a Usina Manoel Costa Filho S/A, manteve ulterior decisão para que a União arcasse com o adiantamento do valor dos honorários periciais do expert nomeado judicialmente. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região, negou provimento ao agravo de instrumento. Interposto o recurso especial, este foi admitido. No STJ, em decisão monocrática de minha lavra, negou-se provimento ao recurso especial.

II -
Em que pesem as argumentações lançadas pela recorrente União, constata-se que o aresto recorrido encontra-se em consonância com o posicionamento desta Corte no sentido de que, em ação civil pública promovida pelo Ministério Público, o adiantamento dos honorários periciais ficará a cargo da Fazenda Pública a que está vinculado o Parquet, porquanto não é razoável obrigar o perito judicial exercer gratuitamente seu ofício, tampouco transferir ao réu o encargo de financiar ações contra ele ajuizadas, pelo que se aplica, por analogia, a orientação da Súmula 232/STJ, nestes termos: "A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito"
. (AgInt no AREsp 1768468/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 01/07/2021; (RMS 65.193/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 27/04/2021).

III - Agravo interno improvido.

(
STJ,
AgInt no REsp n. 1.944.981/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 10/2/2023).

Portanto, consoante afirmado no
decisum
impugnado, a solução adotada por este Egrégio Sodalício está em perfeita sintonia com a orientação sedimentada pelo Egrégio Tribunal da Cidadania, não tendo o Agravante demonstrado o contrário.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021 c/c artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto relator. Este é o voto.

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face de decisão
que negou seguimento a Recurso Especial.

O eminente Relator proferiu judicioso voto conhecendo e negando provimento ao presente Agravo Interno por força da inteligência do Tema Repetitivo 510 do Superior Tribunal de Justiça.

Compulsando os autos, em respeito à sistemática dos precedentes vinculantes, entendo, na esteira do voto condutor, que a decisão objurgada se encontra alinhada ao referido tema.

Por essas razões, acompanho o eminente Relator para conhecer e negar provimento ao presente Agravo Interno.

É como voto.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.08.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o voto de relatoria do em. Des. Relator.

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho o eminente Relator no sentido de negar provimento ao recurso de agravo interno e, com isso, preservar a decisão da Vice-Presidência deste TJES que negou seguimento ao Recurso Especial.

Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao agravo interno.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 05.08.2024 a 09.08.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

VOTO - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para negar provimento ao agravo interno.